Tribunal: TJES
Processo: 5003161-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003161-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA PAULA DIAS FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANA PAULA DIAS FERREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª vara criminal da comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0030664-46.2019.8.08.0035.

Sustenta a defesa, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como da ausência de justa causa para a ação penal, de modo que
requer a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ainda, alega ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Fundamento e decido.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Paula Dias Ferreira em face de suposto ator coator do
Juízo da 4ª vara criminal da comarca de Vila Velha/ES, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado.

Narra o caderno processual que no local atuam duas facções: “Jamba” e “Botafogo”, que travam uma disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Ainda, ao me debruçar sobre a inicial acusatória dos fatos aqui debatidos, verifico existirem indícios de que Rafael Provetti do Nascimento, mesmo preso, ainda comanda a facção “Botafogo” com o auxílio de sua companheira Ana Paula Dias Ferreira, aqui paciente.

Pois bem. Consta ainda que as vítimas Elizeu Dias Barbosa dos Santos e Wesley da Ressureição Almeida, vítimas nos presentes, integravam previamente a facção “Botafogo”, mas teriam começado a traficar drogas para a facção “Jamba”.

Em razão disso, Rafael e a paciente Ana Paula, teriam em tese, determinado a Krystoffer, Rafael Sousa, Thiago que ceifassem a vida de Elizeu e Wesley.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

“[...] Não antevejo, ao contrário do afirmado pelas Defesas quando da audiência de fls. 474, motivos que justifiquem a mudança dos entendimentos outrora externados, mormente a fls. 459, quanto à manutenção da custódia preventiva, sendo certo que a garantia da ordem pública deverá ser resguardada, principalmente a se considerar que, segundo a exordial acusatória, o crime tem como "pano de fundo" a disputa pelo tráfico de drogas. Resta induvidoso, também, que a tranquilidade social deve ser objetivada, inclusive com a segregação de indivíduos envolvidos com a traficância. Dito isso, em acolhimento ao parecer de fls. 477, entendo por ratificar o decreto prisional para indeferir o pleito libertário [...]
ANA PAULA DIAS FERNANDES
, vulgo
“Tia Paula”
(...)”

Assim, estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Cabe ressaltar, ainda, que em consulta aos Sistemas E-JUD, INFOPEN e SEEU pude observar que a paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0006429-78.2020.8.08.0035), também pela prática do crime de homicídio qualificado.

Isto posto, não observo qualquer ilegalidade quanto à decretação da prisão preventiva.

Muito pelo contrário. Os requisitos autorizadores se fazem presentes, em especial para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, entendo como temerária a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seja pela gravidade concreta dos fatos ou pela dedicação da acusada às atividades criminosas.

Finalmente, quanto ao pedido de decretação de prisão domiciliar, não observo qualquer documento anexo à Petição Inicial que comprove a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor.

Ainda, esclareço que em se tratando da suposta prática de crimes de homicídio consumado e tentado, a concessão da prisão domiciliar com fundamento no fato de que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade, encontra vedação no art. 318-A, I do CPP.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. VEDAÇÃO DO ART. 318-A, I DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva. 3. Em se tratando de crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, a decretação da prisão preventiva com fundamento no fato da paciente possuir filho menor de 12 anos, encontra óbice no art. 318-A, I do CPP. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.